Tribunal: TJBA
Processo: 8000088-55.2018.8.05.0130
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000088-55.2018.8.05.0130

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ITARANTIM

Advogado(s)
:

APELADO: ROSANA PORTO MARTINS OLIVEIRA

Advogado(s)
:
GUILHERME RIBEIRO MIRANDA DOS SANTOS, ALEXANDRE GARCIA ARAUJO, TADEU CINCURA DE ANDRADE SILVA SAMPAIO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. MUNICÍPIO DE ITARANTIM. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL EFETIVO. VERBAS SALARIAIS. PRESCRIÇÃO. INAPLICABILIDADE DO ART. 7º, XXIX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INCIDÊNCIA DO ART. 1º DO DECRETO Nº 20.910/1932. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. SÚMULA 85 DO STJ. ÔNUS DO MUNICÍPIO A PROVA DO PAGAMENTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1 - Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu o direito de servidora pública municipal ocupante de cargo efetivo ao recebimento de verbas salariais, observada a prescrição quinquenal, afastando a incidência da prescrição prevista no art. 7º, XXIX, da Constituição Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - A questão em discussão consiste em saber se é aplicável a prescrição trabalhista do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal às demandas propostas por servidor público estatutário e qual o regime prescricional incidente sobre a cobrança de verbas salariais em face da Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - A prescrição prevista no art. 7º, XXIX, da Constituição Federal é restrita às relações de trabalho de natureza celetista, não se estendendo aos servidores públicos ocupantes de cargo efetivo, aos quais se aplicam apenas os direitos expressamente previstos no art. 39, § 3º, da Constituição Federal.
4 - Nas ações ajuizadas contra a Fazenda Pública, incide a prescrição quinquenal estabelecida no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, independentemente da natureza da relação jurídica.
5 - Tratando-se de relação jurídica de trato sucessivo, sem negativa do próprio direito, a prescrição atinge apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, conforme entendimento consolidado na Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça.
6 - Compete ao Município demonstrar o efetivo pagamento das verbas salariais reclamadas, ônus do qual não se desincumbe mediante a simples juntada de ficha financeira, por se tratar de documento unilateral, inapto, isoladamente, a comprovar a quitação das parcelas devidas.

IV. DISPOSITIVO
7 - Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000088-55.2018.8.05.0130
, em que figuram como apelante

MUNICÍPIO DE ITARANTIM
e apelada
ROSANA PORTO MARTINS OLIVEIRA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia para
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do relator.

Sala de sessões,